Tribunal: TJSP
Processo: 2075475-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DO VÍCIO DE OMISSÃO – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vício de omissão, caracterizado, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15. 2. Irregularidades, relacionadas à competência para a instauração e a responsabilidade pela direção do Processo Administrativo no 208/18, não demonstradas, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DO VÍCIO DE OMISSÃO – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vício de omissão, caracterizado, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15. 2. Irregularidades, relacionadas à competência para a instauração e a responsabilidade pela direção do Processo Administrativo no 208/18, não demonstradas, de plano. 3. Irrelevância da ausência dos diretores da autoescola no local e à época dos fatos, reconhecida. 4. Presunção de legalidade e constitucionalidade da Portaria DETRAN no 101/16 e Resolução CONTRAN no 358/10, não ilidida, nesta sede de cognição sumária. 5. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, conhecidos e acolhidos, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.